Tribunal: TJMT
Processo: 1001553-14.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001553-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Padronizado]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DARLLEN MIRANDA LIMA - CPF: 048.439.483-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), M. C. L. S. - CPF: 113.706.361-05 (AGRAVADO), DARLLEN MIRANDA LIMA - CPF: 048.439.483-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA PUBERDADE PRECOCE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamento
Triptorrelina
11,25 mg
a menor diagnosticada com Puberdade Precoce (CID E22.8).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência, considerando a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal estabelece a saúde como direito fundamental, garantido mediante políticas públicas que assegurem o acesso universal e igualitário.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde.

5.
O medicamento pleiteado possui registro na ANVISA, integra a lista do SUS e conta com recomendação da CONITEC para o tratamento da condição clínica específica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para condicionar o fornecimento do medicamento à comprovação trimestral da prescrição médica e ao bloqueio de verbas limitado
a
três meses.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade solidária dos entes federativos impõe o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA e incorporados ao SUS.
2
. O direito fundamental à saúde exige a demonstração da imprescindibilidade do tratamento e sua adequação às políticas públicas de saúde."

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 23, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 05.03.2015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1001215-13.2024.8.11.0085 ajuizada por
M.C.L.S
.
, representad
a
por sua genitora
,
por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o ora agravante forneça à autora, no prazo máximo de
5
(cinco) dias, o medicamento
Triptorrelina
11,25 mg, conforme prescrição médica e pelo prazo que perdurar a necessidade.

Em suas razões recursais, o agravante
sustenta

a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda e a remessa dos autos à Justiça Federal, sob o argumento de que o medicamento requisitado faz parte do Grupo 1B
,
de compra centralizada pelo Ministério da Saúde
, a
ausência d
o
prévio requerimento administrativo, bem como
a não demonstração da
hipossuficiência
financeira da parte autora
.

Discorre sobre a necessidade da renovação periódica da prescrição em razão do uso prolongado da medicação requisitada, bem como que eventual bloqueio ou levantamento de recursos públicos seja por meio de liberação gradual e prestação de contas periódicas.

Defende ainda a necessidade de fixar prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer, consideradas as circunstâncias concretas que demandam as tramitações formais do regime público, notadamente para a realização do procedimento administrativo de licitação.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 264152252).

A parte autora, ora agravada, apresentou resposta ao recurso no Id. 268083785.

O órgão ministerial manifestou-se pelo não provimento do recurso (Id.
275245393).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1001215-13.2024.8.11.0085 ajuizada por
M.C.L.S.
, representada por sua genitora, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o ora agravante forneça à autora, no prazo máximo de
5
(cinco) dias, o medicamento
Triptorrelina
11,25mg, conforme prescrição médica e pelo prazo que perdurar a necessidade.

Cumpre, neste momento, limitar a análise à adequação da decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência, uma vez que o exame do mérito deve ser reservado ao curso regular do processo principal. Tal postura é necessária para evitar a supressão de instância recursal, assegurando que eventuais questões de mérito sejam devidamente apreciadas pela instância de origem antes de serem submetidas a um juízo revisional.

Consta dos
autos que a menor, com
3
(três) anos, foi diagnosticada com Puberdade Precoce (CID E
22.8) e necessita fazer o tratamento farmacológico com
Triptorrelina
11,25 mg, pó para solução injetável, 01 AMP IM a cada 30 dias, por prazo indeterminado.

O d. Juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência por considerar que ficaram demonstrados os requisitos ensejadores da medida pleiteada.

O recorrente sustenta que o medicamento pleiteado é de responsabilidade federal, desse modo, é necessária a inclusão da União no polo passivo da ação e a remessa dos autos à Justiça Federal.

Pois bem.

Com efeito, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.

Ressalte-se que o direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, como ocorre nos autos.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento. Vejamos:

"
Art. 196 CF - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

N
o âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“os entes da federação
, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da República.

Registre-se que cabe
à autoridade judicial, no contexto dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação imposta, analisando caso a caso, conforme as
regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro, sendo-lhe vedado excluir qualquer ente do polo passivo da demanda (Tema 793, STJ).

Ademais, evidencia
-se
dos autos
de origem

que
o medicamento
requisitado,
além de possuir registro na
Anvisa
, também
est
á

disponibilizado n
o SUS
,
consta da lista
da RENAME,

conforme informações prestadas pelo próprio NAT
(Id.
179137514
-
autos
de origem),
bem assim
que
não foi disponibilizado à paciente sob a alegação de ausência de estoque.

D
iferentemente do alegado nas razões recursais, c
onforme
Ofício n. 109/2024/DAF/SMS/TNN
(Id.
178936343
-
dos autos
de origem)
, há comprovação de que a
parte
agravada solicitou administrativamente a medicação e não a obteve sob a justificativa de que a “farmácia do componente especializado estar sem estoque”.

C
onforme Nota Técnica
n.
294823
do NAT

o medicamento possui registro na ANVISA, é inserido no SUS e possui recomendações da CONITEC para a situação clínica da paciente (I
d.
179137514
– autos de origem)
.

A
o contrário d
o sustentado pelo agravante, há nos autos originários laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médicos especializados (
endocrinologista
e radiologista) que assistem à paciente, atestando o diagnóstico de
“
Puberdade Precoce CID
E22.
8
”
e a imprescindibilidade e necessidade do medicamento (
Id.
178936341
e
Id.

178936342
-
autos
de origem).

E
xtrai
-se

dos documentos médicos constantes dos
autos de origem,
que
o tratamento indicado deve s
er iniciado com urgência em razão da possibilidade de complicações no quadro clínico
da
criança, bem como que há estudos clínicos que comprovam a eficácia da medicação requisitada para a doença acometida pela autora agravada.

Dessa forma, v
erifica-se, a princípi
o, haver indícios à saciedade do juízo no sentido da indispensabilidade de que
a

autora, ora agravada,
tenha acesso ao
medicamento pleiteado para a manutenção
da integridade física.

Assim, evidencia-se haver perigo de demora, porquanto a perda do resultado útil do processo, ante a necessidade de intervenção precoce para se
obter
resultados significativos no tratamento prescrito à parte agravada.

Ressalta-se que
ficaram demonstrados os requisitos para deferir a tutela de urgência postulada pel
a
autor
a
agrava
da
, notadamente o fundado receio de dano irreparável.

De outro giro,
quanto à alegação de ausência de incapacidade financeira da parte autora, verifica-se que o fato de s
ua
genitor
a
estar registrad
a
como MEI e possuir capital social de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), bem como
um veículo Toyota/Corolla XE120 ano/modelo 2013/2014
, não descaracteriza a hipossuficiência financeira d
a parte

autora, ora agravada
.

Como bem pontuado pelo órgão ministerial “
A presunção de incapacidade financeira da parte é evidenciada de forma objetiva pela sua representação na demanda pela Defensoria Pública e, embora o Estado tenha mencionado bens móveis em nome da representante da requerente, ora agravada, a insuficiência de recursos alegada por pessoa natural, conforme os §§ 3º e 4º do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira.
Outrossim
, não há nos autos comprovação de que os genitores da agravada tenham renda suficiente para custear integralmente o tratamento de saúde necessário, sem comprometerem o próprio sustento e o da sua família
”
.

O
pedido de estabelecimento de um "prazo razoável" para a realização de licitação não merece prosperar. A decisão ora agravada já
estipula um período para o fornecimento do
fármaco
pleiteado, visando resguardar o direito d
a
paciente, considerada a urgência que o caso requer.

Além disso, o dever do Estado de garantir ao paciente ou usuário o tratamento necessário e adequado, de maneira a assegurar sua sobrevivência digna, é uma consequência direta do direito à vida, sendo este entendimento pacífico na jurisprudência.

Portanto, em casos desse tipo, é fundamental observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal, de modo que as instituições constituídas possam preservar os valores relacionados à dignidade da pessoa humana, garantindo assim o mínimo de vida digna ao cidadão, incluindo a saúde.

Por outro lado, pertinente os pedidos subsidiários para que
(i)
seja o agravado compelido a disponibilizar nos autos, periodicamente, prescrição médica atualizada e, também, para que
(
ii
)
eventuais bloqueios de verbas sejam para custeio de, no máximo, 3 (três) meses de tratamento.

Considerando que os pedidos são de tratamentos de longo prazo, é prudente a renovação da prescrição médica a cada
3
(três) meses, a fim de analisar a sua efetividade, bem como a necessidade do paciente, para evitar gastos públicos desnecessários.

Necessário delimitar ao Magistrado, também, que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento apresentado de, no mínimo,
3
(três), e somente para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada.

Por corolário, devem, tanto a parte autora quanto a empresa beneficiada, ser compelidas a prestar contas,
sob pena
de paralisação do custeio do tratamento.

No tocante a isso, o entendimento da jurisprudência pátria em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO OU EXAME.
Recurso tirado contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial em ordem a condenar o ente municipal ao fornecimento dos exames prescritos e pleiteados na inicial, necessários para o controle da doença do paciente. Insurgência do órgão ministerial apenas quanto a não condenação da municipalidade ao fornecimento de tratamento (exames, medicamentos e consultas) futuro.
Impossibilidade de decisão condicional. Pedido de efeitos futuros e incertos. Inadmissibilidade. Exegese dos art. 322 e 324, ambos do CPC. Impossibilidade, ademais, de prolação de sentença incerta. Inteligência do art. 492, parágrafo único, do CPC. Precedentes
desta Corte Bandeirante. Desfecho de origem preservado. RECURSO DESPROVIDO”.
(TJ-SP - AC:
10000704720238260534 Santa
Branca, Rel. Des. Márcio
Kammer
de Lima, Data de Julgamento: 18/10/2023, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/10/2023)
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto

tão somente para condicionar a parte requerente a comprovar, trimestralmente,
a necessidade de manutenção do
tratamento com o
insumo
ora pleiteado, bem como para determinar que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento e somente para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de
prescrição médica atualizada, condicionada a sua manutenção à prestação de contas
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025